Tribunal: TCU
Processo: 012.417/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério de Minas e Energia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4201/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão inicial de aposentadoria de Vania Maria de Andrade Coura, emitido pelo Ministério de Minas e Energia (MME) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) propôs a ilegalidade do ato em exame, e que esta proposta foi anuída pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU); considerando que o ato em análise contempla, de forma cumulativa, parcela denominada "opção" (rubrica 00903) e a vantagem pessoal nominalmente identificada - VPNI (rubrica 82107), oriunda da incorporação de "quintos"/"décimos"; considerando que a percepção cumulativa das vantagens de "quintos" e "opção" é vedada pela legislação aplicável, especificamente pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; considerando a jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , 1.599/2019-Plenário e 8.731/2020-1a Câmara, que considera irregular a acumulação de "quintos" com a vantagem "opção"; considerando que a interessada implementou, conjuntamente, as condições para recebimento de "quintos" e "opção", devendo optar por uma dessas vantagens; considerando, ainda, que o ato inclui uma parcela decorrente de decisão judicial (rubrica 10289, oriunda do Resp. 812.634/DF), no valor de R$ 1.975,18, que, em conjunto com a rubrica 82107, ambas relativas à incorporação de "quintos"/"décimos" de funções, excede o limite legal para percepção da vantagem, configurando uma irregularidade; considerando que, efetivamente, segundo o quadro de funções exercidas, verifica-se que a interessada está recebendo 10/5 ou 20/10 de funções incorporadas, situação que remanesce até os dias atuais nos contracheques da aposentada; considerando que, constatado o recebimento em duplicidade, a interessada deve optar pelas parcelas cuja proporção total resulte nos limites possíveis de incorporação pelo exercício de funções, 10/10 ou 5/5; considerando que, feitas as escolhas mencionadas, o órgão de origem deve emitir novo ato, livre das irregularidades ora apontadas; considerando a possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, nas hipóteses em que a ilegalidade decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas, conforme entendimento firmado no Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário ; considerando, finalmente, que o ato examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo, portanto, ocorrido o registro tácito, conforme tese fixada no RE 636.553/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e na Súmula-TCU 106, em: considerar ilegal o ato de aposentadoria de Vania Maria de Andrade Coura, recusando-lhe o registro; dispensar a reposição dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé; expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. PROCESSO TC- Processo 012.417/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Vania Maria de Andrade Coura (XXX.215.501-XX). 1.2. Unidade: Ministério de Minas e Energia (MME). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar ao Ministério de Minas e Energia que: 1.7.1.1 no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1.1. faça cessar os pagamentos das parcelas decorrentes das irregularidades apontadas; 1.7.1.1.2. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos, indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.1.3. informe à interessada que, constatado o recebimento em duplicidade de vantagens relativas à incorporação de "quintos" e "opção" e de parcelas que excedem o limite de 5/5 ou 10/10 de incorporações, deverá escolher entre as vantagens de modo a eliminar as irregularidades apontadas; 1.7.1.2. no prazo de trinta dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada está ciente desta decisão; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre das irregularidades ora apontadas, submetendo-o a nova apreciação por este Tribunal.